Tribunal: TJDFT
Processo: 0723218-57.2022.8.07.0007
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0723218-57.2022.8.07.0007 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: UNIMED VERTENTE DO CAPARAO COOP TRAB MEDICO LTDA RECORRIDO: VITOR VERISSIMO LIMA DECISÃO Recebo os embargos de declaração como Agravo Interno, na forma do art. 1.024, §3o do Código de Processo Civil. Ao agravante para complementar suas razões recursais. Após, ao agravado para, querendo, apresentar resposta ao recurso (Regimento Interno das Turmas Recursais, art. 81, §1o). Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.